Tribunal: TJDFT
Processo: 0725341-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725341-83.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. B. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO CHAGAS COIMBRA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A. B. B. C, menor púbere, assistida por seu genitor Rodrigo Chagas Coimbra, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0727322-47.2021.8.07.0001, ajuizada pela ora agravante em desfavor do CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA - CEDEP. Nos termos da r. decisão agravada, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar deduzido pela agravante, objetivando compelir a instituição de ensino ré a promover a sua matrícula em curso supletivo e, em caso de aprovação, a promover a emissão do certificado de conclusão do ensino médio. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que, embora não tenha concluído o ensino médio, logrou aprovação em curso de ensino superior de publicidade e propaganda, ministrado pelo Centro Universitário IESB. Destaca que é estudante regular matriculada na terceira série do ensino médio no Colégio Santo Antônio e que, após ter sido aprovada em vestibular para ingresso no curso superior, tentou matricular-se no curso sob a modalidade “Educação à distância EJA – educação de jovens e adultos – Ensino Médio” na Instituição de ensino ora agravada, para o fim de concluir o ensino médio. A agravante sustenta que a instituição de ensino agravada se recusou a promover a matrícula requerida, por não haver completado 18 (dezoito) anos de idade. Asseverou, no entanto, que o artigo 208, inciso V, da Carta Magna, deixa claro que o acesso ao ensino superior deve ser assegurado de acordo com a capacidade de cada aluno, que é medida através da aprovação no vestibular e não com base unicamente em requisito etário Ao final, a agravante postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela da recursal, para que seja assegurada a sua matrícula no curso sob a modalidade “Educação à distância EJA – educação de jovens e adultos – Ensino Médio”, na instituição de ensino agravada, garantindo a aplicação das provas necessárias à conclusão do ensino médio de forma acelerada e, em caso de aprovação, que seja determinada a expedição do certificado de conclusão do ensino médio. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela deferida em caráter antecipatório. Preparo regularmente recolhido (Id. 27934737 e 27934739). Antes mesmo de ser apreciado o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a agravante manifestou a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do Código de Processo Civil. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora